Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INTERESSE NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. MAIOR VALIA À PROVA PRODUZIDA POR PERITO JUDICIAL. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE PERMANENTE.

I. O interesse recursal centrado na conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com base no laudo particular que a parte recorrente teria produzido.
II. Os critérios inerentes à concessão dos benefícios previdenciários são estipulados de acordo com a condição clínica do segurado e o grau de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, a definir a função habitual do indivíduo em total ou parcial e permanente ou temporária.
III. A concessão da aposentadoria por invalidez exige que a incapacidade do trabalhador segurado seja total e permanente (insuscetível de recuperação), benefício regulado pelo artigo 42 da Lei 8.213/1991.
IV. Predomina o princípio do livre convencimento motivo no âmbito da valoração probatória (Código de Processo Civil, artigos 371 e 479).
V. Maior força persuasiva (probatória) da perícia judicial produzida sob o contraditório que conclui pela não subsunção da concreta situação previdenciária à aposentadoria por invalidez. Suficiência.
VI. Inviável a consideração de aspectos socioeconômicos do beneficiário ou de se emprestar maior valia ao laudo particular (unilateralmente produzido) àquele propósito.
VII. Apelação desprovida.